Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-84.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Registro de instrumento particular de transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa – Qualificação negativa do título - Exigência de comprovação do recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção emitida pelo fisco municipal – Dever legal e normativo

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Registro de instrumento particular de transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa – Qualificação negativa do título - Exigência de comprovação do recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção emitida pelo fisco municipal – Dever legal e normativo de fiscalização imposto ao registrador - Registro que é eficaz desde o momento em que se apresenta o título ao Ofícial de Registro, e este o prenotar no protocolo (CC, art. 1.246) – No processo de qualificação do título, compete ao registrador promover seu exame exaustivo a fim de afastar do registro aquele que não preencha os requisitos legais para sua inscrição – Óbice mantido. Nega-se provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Registro: 2021.0000069030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é
apelante
CAMPANÁRIO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
DA COMARCA DE VINHEDO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER
(PRES.
SEÇÃO
DE
DIREITO
CRIMINAL),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
2
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659
Apelante: Campanário Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Vinhedo
Voto no 31.440
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada
procedente – Registro de instrumento particular de
transmissão de bens imóveis para integralização do
capital social da pessoa – Qualificação negativa do
título - Exigência de comprovação do recolhimento
do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI
ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção
emitida pelo fisco municipal – Dever legal e
normativo de fiscalização imposto ao registrador -
Registro que é eficaz desde o momento em que se
apresenta o título ao Ofícial de Registro, e este o
prenotar no protocolo (CC, art. 1.246) – No
processo de qualificação do título, compete ao
registrador promover seu exame exaustivo a fim de
afastar do registro aquele que não preencha os
requisitos legais para sua inscrição – Óbice
mantido. Nega-se provimento à apelação.
Vistos
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Campário Empreendimento Imobiliário Ltda. contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, que julgou procedente
a dúvida suscitada pela Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Vinhedo/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
3
manteve a recusa do registro de instrumento particular de transmissão
de bens imóveis pela sócia Simone Rosa Trivellato para integralização
do capital social da pessoa jurídica apelante, em virtude da ausência de
comprovação do recolhimento do imposto de transmissão de bens
imóveis - ITBI ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção
emitida pelo fisco municipal (fl. 230/232).
Alega a apelante, em síntese, que não se discute nos
autos o dever que o Oficial de Registro de Imóveis tem de fiscalizar a
regularidade do recolhimento dos tributos, nem os critérios legais para
aferição da incidência, ou não, de ITBI sobre a transferência de imóvel
para fins de integralização de capital de pessoa jurídica. Afirma que, em
verdade, o que se discute é o momento em que o fato gerador ocorre,
sustentando que o ITBI somente é devido por ocasião da transferência
da propriedade e, portanto, somente poderia ser exigido depois da
efetivação do registro. Acrescenta que a Lei Municipal em que
fundamentada a procedência da dúvida não prevê o momento em que se
dará o fato gerador do ITBI e tampouco determina que seu
recolhimento anteceda o registro, certo que o próprio ente público
credor reconheceu que a transferência patrimonial pretendida deve ser
formalmente registrada para que, somente então, seja possível verificar
a exigência, ou não, do pagamento do tributo.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 268/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
4
É o relatório.
2. A dúvida foi suscitada pela Oficial do Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Vinhedo/SP em virtude de recusa do registro de
instrumento particular de alteração de contrato social, por meio do qual
a sócia Simone Rosa Trivellato buscou transmitir a titularidade dos
imóveis matriculados sob nos 35.968, 43.002 e 6.586 junto ao 1o Oficial
do Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP, ainda não
transportados ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Vinhedo/SP, para fins de
integralização do capital.
Na nota devolutiva expedida, a registradora exigiu a
apresentação das “guias de ITB devidamente recolhidas ou com sua
isenção, no original ou em cópia autenticada, em cumprimento ao
disposto no art. 289 da Lei de Registros Públicos, referente aos imóveis
objeto da transação” (fl. 195/197).
As Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo impõem aos registradores imobiliários o
dever de exigir a comprovação do recolhimento do imposto de
transmissão de bem imóvel - ITBI para registro da transferência da
titularidade do domínio junto à serventia predial. Sobre o tema, o item
117 e subitem 117.1 do Capítulo XX assim preveem:
117 - Incumbe ao oficial impedir o registro de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
5
que não satisfaça os requisitos exigidos pela lei,
quer sejam consubstanciados em instrumento
público ou particular, quer em atos judiciais.
117.1. - Com exceção do recolhimento do imposto
de transmissão e prova de recolhimento do
laudêmio, quando devidos, nenhuma exigência
relativa à quitação de débitos para com a Fazenda
Pública,
inclusive
quitação
de
débitos
previdenciários, fará o oficial, para o registro de
títulos particulares, notariais ou judiciais.
De seu turno, o art. 289 da Lei n° 6.015/73 é
expresso ao indicar que é dever do registrador fiscalizar o pagamento
dos tributos incidentes:
“Art. 289 - No exercício de suas funções, cumpre
aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização
do pagamento dos impostos devidos por força dos
atos que lhes forem apresentados em razão do
ofício.”
E a omissão do titular da delegação pode levar à sua
responsabilidade solidária no pagamento do tributo, nos exatos termos
do art. 134, inciso VI, do Código Tributário Nacional-CTN:
" Art. 134 -. Nos casos de impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
6
exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte, respondem solidariamente com
este nos atos em que intervierem ou pelas omissões
de que forem responsáveis:
(...)
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários
de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos
praticados por eles, ou perante eles, em razão do
seu ofício;”
No que pertine ao imposto de transmissão de bem
imóvel - ITBI, o art. 35 do Código Tributário Nacional c.c. o art. 156,
inciso II, da Constituição Federal estabelecem que seu fato gerador é a
transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição,
competindo aos Municípios legislar a respeito de sua instituição.
Sustenta a apelante que a exigência formulada pela
registradora merece ser afastada, porque o fato gerador do imposto de
transmissão de bem imóvel - ITBI somente se concretizaria com o
registro do título de transferência da propriedade junto ao Registro de
Imóveis.
Ocorre que o entendimento da apelante está fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
7
em uma equivocada interpretação de precedentes jurisprudenciais,
inclusive dos Tribunais Superiores, pois nos acórdãos transcritos em
suas razões de inconformismo a controvérsia estabelecida diz respeito à
incidência do imposto de transmissão de bem imóvel - ITBI no
compromisso de compra e venda, ou na cessão dos direitos decorrentes
deste compromisso. Considerando, porém, que a mera promessa não
transfere o domínio, mas apenas os direitos à aquisição do bem, é
possível concluir que a hipótese tratada nestes autos é totalmente
diversa.
E diferentemente do que sustenta a apelante, uma
vez protocolizado o título, compete ao registrador, em observância ao
disposto na Lei de Registros Públicos e nas Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, fazer seu exame,
qualificação e devolução, com exigências ou registro, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data em que ingressou na serventia, ou de 10
(dez) dias, se o título for apresentado em documento eletrônico
estruturado
em
XML
(Extensible
Markup
Language),
com
especificações definidas por portaria da Corregedoria Geral da Justiça
(NSCGJ, Capítulo XX, item 41 e subitem 41.1).
Cumpre ressaltar que o art. 1.246 do Código Civil
dispõe que o registro é eficaz desde o momento em que se apresenta o
título ao Oficial de Registro, e este o prenotar no protocolo. Destarte,
nesse processo de qualificação, deve o registrador promover o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
8
exaustivo do título de modo a afastar do registro aqueles que não
preencham os requisitos legais para sua inscrição.
Acrescente-se que a natureza administrativa do
presente procedimento não é adequada para a declaração da
inexigibilidade do tributo em razão de parecer emitido pelo ente público
credor, sobretudo porque indeferido o pedido de isenção tributária no
caso concreto (fl. 143/161).
Por fim, importa anotar que há precedentes deste
Colendo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo no sentido de
que, havendo Lei Municipal vigente que imponha ao contribuinte o
dever de recolhimento do imposto de transmissão "inter vivos" para
efetivação do registro de transferência de propriedade, compete ao
delegatário verificar o recolhimento, na forma do art. 30, inciso XI, da
Lei n° 8.935/94, o que, importa lembrar, não se confunde com a
conferência da exatidão do valor. A propósito, já ficou decidido que:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Carta de sentença.
Divórcio com divisão de bens e dação em
pagamento.
Ausência
de
comprovação
do
recolhimento de ITBI. Dever do Oficial de velar
pelo seu recolhimento, exigindo a apresentação das
respectivas guias, o que não ocorreu. Recurso não
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1023458-08.2019.8.26.0602; Relator (a): Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
9
Anafe
(Corregedor
Geral);
Órgão
Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro de
Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
REGISTRO DE IMÓVEIS Carta de adjudicação.
A gratuidade deferida em ação judicial quanto aos
emolumentos não atinge os tributos devidos.
Cabimento da prévia comprovação do recolhimento
do ITBI ou o reconhecimento de sua isenção
perante a Municipalidade. Inexistência de previsão
no título ou decisão judicial que reconheça ser
indevido o recolhimento do imposto devido em
razão da transmissão imobiliária
Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044945-85.2019.8.26.0100; Relator (a): Pinheiro
Franco
(Corregedor
Geral);
Órgão
Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro Central
Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento:
26/11/2019;
Data
de
Registro:
06/12/2019).
Por essas razões, correta se mostra a exigência
formulada pela registradora, a quem compete fiscalizar e exigir a
comprovação de quitação do imposto de transmissão de bem imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659

Apelação Cível no 1000599-84.2020.8.26.0659 -Voto no 31.440 - Vinhedo -
Avaφη
10
ITBI, ou prova de sua isenção, na via administrativa ou judicial.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO à apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica